Tribunal: TJDFT
Processo: 0713820-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E DE DÉBITOS. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que determinou a exclusão do DETRAN/DF do polo passivo da ação e extinguiu o processo sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
2. A recorrente alega, em síntese, que a questão jurídica tratada se refere unicamente à legitimidade passiva do Distrito Federal e do DETRAN para as ações que têm com objeto a transferência de IPVA e multas de trânsito. Argumenta, ainda, que para efetivar a transferência do bem objeto dos autos para o nome do apelado, assim como das pendências existentes, somente o DETRAN/DF possui autoridade e meios técnicos para fazer a transferência do citado veículo, bem como a baixa de multas pendentes, razão pela qual se mostra imprescindível a inclusão do DETRAN/DF como litisconsortes necessário no caso em comento, em razão da necessidade de responder pelas consequências do ato administrativo atacado em face da teoria do órgão. Contrarrazões apresentadas por todos recorridos.
3. No caso em apreço, o autor/recorrente ajuizou ação de obrigação de fazer cujo pedido consistia na expedição de ofícios ao DETRAN para proceder à transferência das multas e protestos para o nome do segundo requerido e para impor a ele a obrigação de efetuar transferência do veículo, assumindo todos os débitos que decorram do veículo – multas de trânsito, IPVA, Seguro Obrigatório, Licenciamento, Vistorias, Responsabilidade perante Terceiros.
4. É certo que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para o julgamento das causas em que tenham como réus as autarquias (art. 5o, inciso II, Lei 12.153/2009). A inclusão do segundo réu (pessoa física) no polo passivo não afasta a competência do Juizado Fazendário para o julgamento do feito, tendo em vista que a pretensão do autor objetiva criar obrigações para o órgão de trânsito, como a transferência administrativa do veículo e dos débitos a ele vinculados. Precedentes: (Acórdão 1639102, 07523902220198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1380131 e 1618495, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA). Não há razão, portanto, para a exclusão da autarquia distrital do polo passivo da ação. Fixa-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a ação
5. O julgamento diretamente pelo órgão colegiado, respaldado na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o do CPC), não se mostra possível no caso concreto, tendo em vista que a causa não foi suficientemente analisada no juiz de origem. Há, portanto, questões probatórias a serem dirimidas. É necessário o retorno do processo à origem para o regular processamento do feito.
6. Recurso da parte autora conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno do processo à origem para seu regular processamento.
7. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios porque a recorrente venceu.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.